Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que declarou extinto o processo, em razão do pagamento e cumprimento integral da sentença. O juízo de origem concluiu que a imposição de multa no microssistema dos Juizados Especiais, depende da solicitação do interessado, oportunidade na qual se inicia a fase de cumprimento de sentença.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em agosto de 2023 teria informado ao juízo de origem sobre o descumprimento dos termos do acórdão e solicitado a fixação de uma multa diária em desfavor do recorrido a partir de 28 de abril de 2023. Sustenta que, mesmo depois de ter sido proferida a decisão colegiada, as cobranças da instituição financeira permaneceram e o seu nome continuou escrito nos cadastros de inadimplentes. Narra que somente em 05 de fevereiro de 2024 foi iniciada a fase de execução de sentença e o recorrido foi intimado para comprovar o cumprimento do acórdão.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar multa diária não inferior a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) desde de 28 de abril de 2023 até a data de 09 de novembro de 2023, em face das diversas cobranças realizadas, bem como da permanência do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
5. Contrarrazões apresentadas ID.58813240. O recorrido suscita preliminar de inovação recursal. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Da Inovação Recursal suscitada pelo recorrido. Destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado. Todavia, o recorrido suscita a preliminar com argumentos genéricos e sem especificação. Sendo assim, por não vislumbrar nenhuma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, rejeito a preliminar arguida.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Nos termos do art. 52, inc. V, da Lei no 9.099/95 “A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado";
9. Ressalto que, para que o credor dar início a fase de cumprimento de sentença, é imprescindível que ele apresente uma petição contendo todos os elementos necessários para a execução. Após o protocolo da petição, o devedor será intimado a comprovar o cumprimento da obrigação
10. Na hipótese, o acórdão facultou ao juízo da execução fixar multa em caso de descumprimento da obrigação ID. 46201497. A fase de cumprimento de sentença foi iniciada com a decisão constante do ID. 58813223 e o recorrido comprovou que cumpriu com as determinações ID. 58813228.
11. Desse modo, não há falar em multa que sequer foi fixada anteriormente, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja a exigibilidade fica suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita ID. 46201497.